Tribunal: TJES
Processo: 0002209-50.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002209-50.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAGAZIN GRANDE RIO LTDA

APELADO: DANIEL CORREA HONORATO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A jurisprudência pátria é pacífica ao dispensar o denominado prequestionamento numérico, de forma que a falta de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não caracteriza omissão ensejadora dos presentes aclaratórios.
2) O acórdão não é omisso, já que enfrentou o tema central, contudo, adotou exegese diversa da pretendida pelo recorrente.
3) Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.
4) Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, com a manutenção integral do acórdão guerreado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório, cuidam os autos de embargos de declaração opostos p
or
MAGAZIN GRANDE RIO LTDA
(id 7410473)
, com vistas ao esclarecimento de omiss
ões
supostamente existentes no v. acórdão
objurgado (id 7204398) e prequestionamento
.

Narra
a sociedade empresária
embargante que o “decisum” impugnado padeceria de omissão quanto às alegações de necessidade de:
(i)
intimação da parte autora com a advertência de que a ausência de manifestação importará extinção do feito; e
(ii)
especificação da data do crédito perseguido na exordial. Além disso, visa o prequestionamento dos arts. 8º, 9º e 10, do CPC.

Contudo, ao contrário da afirmação d
a

recorrente
, a decisão não padece de vícios pertinentes aos aclaratórios, conforme se pode observar da
ementa de julgamento da apelação,
que transcrevo a seguir
:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. ART. 485, IV, DO CPC. INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, COM A PRESERVAÇÃO DA SENTENÇA TERMINATIVA.
1.
A citação constitui pressuposto processual de validade do processo, nos termos do artigo 239, do CPC. Sua ausência enseja a extinção do processo sem resolução do mérito na forma do art. 485, inciso IV, do CPC.
2. A ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo não se confunde com a extinção sem julgamento do mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, pois apenas nesta situação é que seria imperiosa a intimação pessoal para que promovesse o andamento do feito.
3.
O princípio da vedação à decisão-surpresa encontra amparo expresso no art. 10 do Código de Processo Civil, prevendo que ‘o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício’, tratando-se da submissão ao sagrado contraditório constitucional,
todavia não se trata de surpresa definição que aborde elementos essenciais do processo e da ação, por se tratar de pressupostos já implícitos por apreciação necessári
a
.
4. Recurso de apelação conhecido e desprovido, com a manutenção do édito sentencial objurgado, com decisão integrativa, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, considerando que a parte autora não viabilizou a citação do réu (TJES, Apelação n.º 0002209-50.2018.8.08.0021, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 31/01/2024).

Restou assentado no “decisum”, em suma, que “[...] a citação constitui pressuposto processual de validade do processo, nos termos do artigo 239, do CPC. Sua ausência enseja a extinção do processo sem resolução do mérito na forma do art. 485, inciso IV, do CPC [...]”.

Assentou, ainda, o acórdão que “[...]
não há que se falar em abandono processual ou necessidade de prévia intimação pessoal da parte autora antes da extinção do feito por ausência de pressuposto processual
, uma vez que é obrigação da parte interessada realizar as diligências necessárias para a citação do réu [...]”.

Estabeleceu, também, o decisório colegiado que “[...]
a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo [...] não se confunde com a [...] extinção sem julgamento do mérito por abandono da causa
, nos termos do art. 485, III, do CPC, pois apenas nesta situação é que seria imperiosa a [...] intimação pessoal [da parte autora] para que promovesse o andamento do feito [...]”. E frisou que “[...] o princípio da vedação à ‘decisão-surpresa’ encontra amparo expresso no art. 10 do Código de Processo Civil, prevendo que ‘o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício’, tratando-se da submissão ao sagrado contraditório constitucional,
todavia não se trata de surpresa definição que aborde elementos essenciais do processo e da ação, por se tratar de pressupostos já implícitos por apreciação necessária
[...]”.

Desse modo, ao contrário do que busca fazer crer a recorrente, não há omissão apta a ser sanada.

Registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material (o que não se observa no caso concreto, em que a embargante busca rediscutir matéria já examinada no julgamento do recurso de
apelação
)
. Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Evidencio, ainda, que todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados, havendo motivação jurídica suficiente para o convencimento, não estando o Julgador obrigado a se manifestar sobre todas as alegações, se todos os temas devolvidos pela recorrente foram expressamente analisados e julgados - o que basta para tornar a matéria prequestionada-,

sendo desnecessária menção expressa a artigo de lei o chamado prequestionamento numérico
. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Relator: Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJ 30.8.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Relatora: Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJ 23.8.2019.

Portanto, fica, desde logo, rechaçada qualquer possível alegação de contrariedade
aos seguintes preceitos normativos:
arts. 8º, 9º, 10,
bem como art.
1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015, concernente ao cabimento dos aclaratórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
MAGAZIN GRANDE RIO LTDA
(id 7410473)
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão
objurgado (id 7204398).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/04/2024 às 17:11:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50687012042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.